Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005299-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 345.275.591-68 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005299-39.2017.8.11.0041

Apelação no 1005299-39.2017.8.11.0041

Apelante:
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA

Apelado:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - REQUERIDO DEVIDAMENTE CITADO DEIXOU DE PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA E APRESENTAR DEFESA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONSOLIDADA AO AUTOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS - DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO

Se, no prazo de 5 dias após a concessão da liminar de busca e apreensão, o devedor não comprova a quitação da dívida, nem apresenta defesa, ocorre a consolidação do bem na propriedade do credor fiduciário (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §1o).

Os pedidos de danos morais e materiais, decorrentes da apreensão ou venda do bem eventualmente devidos ao devedor fiduciante, demandam ação própria , máxime se a questão sequer fora analisada na sentença da ação de busca e apreensão .

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005299-39.2017.8.11.0041

Apelação no 1005299-39.2017.8.11.0041

Apelante:
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA

Apelado:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA
.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor de
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA.

Sentença:

julgou procedente a ação para confirmar a liminar concedida, a fim de consolidar em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 41923210): Alega que não é possível presumir que o requerido não tenha interesse processual, porquanto solicitou audiência de conciliação. Afirma que a requerente não informou se o automóvel foi leiloado e tampouco notificou o requerido quanto à arrematação do bem e existência de saldo devedor. Sustenta que a apelada não comprovou que teria esgotado todos os meios a fim de dar ciência ao apelante quando à arrematação do bem e seu saldo devedor. Sustenta a invalidade da inscrição levada à efeito pela recorrida, por não ter proporcionado ao recorrente o pagamento do débito ou mesmo o questionamento dos valores cobrados pela empresa. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, a fim de reconhecer o ato ilícito praticado e condenar a requerente ao pagamento de indenização por danos morais ao requerido.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 41923215).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005299-39.2017.8.11.0041

Apelação no 1005299-39.2017.8.11.0041

Apelante:
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA

Apelado:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA
.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em desfavor de
JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA.

Sentença:

julgou procedente a ação para confirmar a liminar concedida, a fim de consolidar em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A lide advém do Contrato de Financiamento no 20022053303, celebrado entre as partes em 25/07/2014, no valor de R$14.786,00, para ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$549,83, cujo vencimento da primeira parcela estava previsto para o dia 25/08/2014 e da última para o dia 25/07/2018.

Como garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu para o autor, em alienação fiduciária, o
veículo marca GM modelo CORSA SED. CLAS. 1.0, ano fabricação 2010, chassi 9BGSU19F0BB118988, placa NJU-6175, cor PRETA e renavam no 000212611186.

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, a partir da parcela vencida em 25/08/2016, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A liminar foi deferida e o veículo foi apreendido em 19/04/2017, de acordo com a certidão de Id. 41923189 - Pág. 1.

O requerido, devidamente citado, deixou de purgar a mora ou apresentar contestação, conforme certidão de Id.

41923196 - Pág. 1.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação de busca e apreensão e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante.

Pois bem. Conforme o teor do art. 3o, §§1o e 2o, do Dec.-Lei no 911/69, para a restituição do veículo, compete ao devedor, no prazo de 5 dias, contados da execução da liminar, realizar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça em decisão (14.05.2014), submetida ao regime de recursos repetitivos REsp no 1.418.593-MS e definiu a seguinte tese:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Nessa linha de entendimento, nota-se que, para se manter na posse do veículo, o devedor deverá pagar a integralidade da dívida pendente, vale dizer, as parcelas vencidas e vincendas do contrato.

No entanto, no caso, depreende-se que não houve o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 5 dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão do veículo.

Dessa forma, em razão da ausência de apresentação de defesa ou quitação da dívida, a propriedade do veículo objeto da lide foi devidamente consolidada ao autor.

No que se refere a ausência de intimação acerca da arrematação do bem e eventual responsabilidade do banco pelo prejuízos advindos da apreensão ou venda do veículo, de ordem material e moral, a matéria sequer foi tratada pela sentença e demanda ação própria com a devida instrução, a fim de se verificar a presença dos requisitos da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO BANCO ÀS SANÇÕES CORRESPONDENTES À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO/AUTOR AO RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO (CC, ART. 940) – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO/AUTOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (CC, ART. 939, “CAPUT”, “IN FINE”) – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DA DÍVIDA ANTES DO RESPECTIVO VENCIMENTO –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DA INDEVIDA APREENSÃO DO VEÍCULO (DECRETO-LEI No 911/69, ART, 3o, §7o) – PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação de que houve cobrança indevida de dívida já paga, deve o pretenso credor ser condenado à repetição em dobro do valor indevidamente cobrado (CC, art. 940), mas, não tendo ocorrido ajuizamento da ação antes do vencimento da dívida, não há falar em pagamento em dobro das custas processuais (CC, art. 939, “caput”, “in fine”).

2.
A pretensão à indenização por perdas e danos decorrentes da indevida apreensão do veículo na ação de busca e apreensão posteriormente julgada improcedente deve ser deduzida em ação própria.
(TJMT. Ap 67051/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COBRANÇA DE PARCELA QUITADA - PRECLUSÃO TEMPORAL – REPETIÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA HÁ QUASE UM ANO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – RESTITUIÇÃO DO BEM COM AVARIA – DANOS MATERIAIS - DEVE SER EXAMINADA EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusão é a perda de uma faculdade processual pela desídia da parte; não se admite a interposição de recurso contra matéria decidida muito anteriormente e repetida pela parte somente para provocar novo ato decisório, cujo teor é idêntico ao já prolatado.

É sabido que a ação de busca e apreensão tem natureza executiva, cuja essência não se coaduna com a instrução probatória necessária à comprovação dos danos ocasionados no veículo durante o período que ficou apreendido.

A composição dos danos deve ser examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e precedida de instrução probatória capaz de fixar sua existência e extensão.
(TJMT. Ap 120609/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Por fim, quanto à condenação do requerido ao pagamento do ônus de sucumbência, revela-se correta e em consonância com o princípio da causalidade, porquanto, como mencionado, no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o requerido estava inadimplente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020